Tribunal: STF
Processo: ARE 1587251
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 214 E 1.093. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -DIFAL DO ICMS - MULTA CONFISCATÓRIA - Inviabilidade de suspensão da execução fiscal por conta da repercussão geral reconhecida no tema nº 1.266, visto que a questão ora tratada é anterior à edição da LC nº 190/22 - Considerando que a exceção de pré-executividade foi oposta posteriormente ao julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.093, está abrangida pela modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, mostrando-se lícita, portanto, a cobrança do DIFAL do ICMS no exercício de 2019, frise-se, antes da entrada em vigor da LE nº 17.470/21 e da LC nº 190/22 - Inocorrência de efeito confiscatório da multa aplicada - Observância do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 214 - Precedentes desta C. Corte - Decisão mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 15).

O agravo interno interposto pela empresa agravante, requerendo “efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 2198412-03.2024.8.26.0000” (fl. 2, e-doc. 20), não foi conhecido (e-doc. 20). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 150 da Constituição da República. Pede a “anulação plena da execução, considerando: (1) o ferimento do princípio da irretroatividade; (2) a observação de plano da natureza do serviço e da impossibilidade de a empresa ser apenada com DIFAL” e “a limitação do valor de juros e multa a 20% do valor principal” (fl. 57, e-doc. 31).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 214 e 1.093 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a negativa do tribunal foi embasada em suposta ausência de direito de discutir o tema, eis que supostamente as regras do DIFAL/ICMS se aplicariam apenas para fatos ocorridos após a ascese e publicação das Leis 17.470/21 e 190/22” (fl. 15, e-doc. 46).

Assevera “que todos os valores cobrados da empresa pelo fisco paulista referem-se a fatos de 2018 e de 2019, ou seja, anteriores à publicação das duas normativas e, portanto, ilegal a fixação da empresa como contribuinte em virtude de leis posteriores à sua ocorrência” (fl. 30, e-doc. 46). 

Menciona a “discussão ocorrida, por anos a fio, sobre a legalidade da cobrança do DIFAL, inicialmente, sem Lei Complementar e, em seguida, sob a necessidade de respeito de princípios gerais do Direito Tributário, como a anterioridade nonagesimal” (fl. 35, e-doc. 46).

Assinala “que multas e juros moratórios exacerbados, mormente de ordem tributária, significam desvirtuamento ontológico da função da pena pecuniária, passando a um patamar ilícito que há de ser solucionado pelo Judiciário” (fl. 46, e-doc. 46).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 214 e 1.093 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Com relação à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, Tema 1093 do STF, de 24.2.2021, publicada no DJe de 25.5.2021, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficaram ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
No que diz respeito à questão referente aos juros, no julgamento do RE nº 582.461, Tema 214 do STF, de 18.05.2011, publicada no DJe de 18.08.2011, o Col. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
(...) II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários;
 III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.
Dessa forma, com relação aos temas decididos em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 2-3, e-doc. 42).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 214 e 1.093 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS de consumidor final não contribuinte e sobre não ser confiscatória a multa moratória aplicada no percentual de 20% do valor do tributo.

7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, por considerar que “o fundamento utilizado para interposição [do recurso extraordinário] somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 42).

No agravo, a agravante alega a impossibilidade de se aplicar a sistemática da repercussão geral, mas não impugna o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstra, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, (DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora